Tribunal: TJDFT
Processo: 0734496-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETENTE A VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Conforme o art. 10, da Lei no 12.153/2009, há possibilidade de produção de prova pericial simplificada dentro do rito próprio dos Juizados Especiais Fazendários, in litteris: “para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”.
2. Segundo o art. 33, da Lei 9.099/95, Lei dos Juizados Especiais: “todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias”.
3. Não se pode abonar o comportamento de se declinar da competência initio litis, ou seja, sem que esteja definido o ponto da controvérsia e as provas realmente necessárias para a solução da lide. Até porque, a depender dos elementos de convencimento carreados pelas partes, é possível ampliar ou reduzir o campo probatório segundo o juízo de pertinência e adequação da prova.
4. Somente quando chegado o momento de se fixar os pontos controvertidos e os elementos de convencimento, é possível decidir pela complexidade da prova e, por conseguinte, declinar da competência nos termos da Lei no. 12.153/2009.
5. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.